Tribunal: TJES
Processo: 5003352-43.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Anulação
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003352-43.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003352-43.2023.8.08.0011

Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Recorrida: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA AFIRMA TER SIDO SURPREENDIDA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FORNECIDO PELA RÉ, QUE NÃO FORA SOLICITADO OU ANUÍDO, TENDO RECEBIDO DISPONIBILIZAÇÃO DE QUANTIA DE R$5.427,90 (CINCO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) EM SUA CONTA, QUE JÁ FOI DEVIDAMENTE DEVOLVIDO AO BANCO. ASSIM, PUGNA POR REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
[...]
Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, e declaro a inexistência de quaisquer débitos em desfavor da autora relativos ao empréstimo consignado de nº 010118558299 e a consequente nulidade do desconto efetuado no benefício previdenciário dela, bem como condeno o réu a restituir à autora o montante de R$471,00 (quatrocentos e setenta e um reais), com juros e correção monetária da data dos descontos. Por oportuno ratifico a decisão liminar de ID 23387920. Sem condenação em custas, por força do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
[...]”. (3) RECURSO BANCO RÉU.
DA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO E VONTADE. LEGALIDADE DO CONTRATO POR BIOMETRIA FIRMADO. SUPOSTA DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE TERIA SIDO REALIZADO À FRAUDADORES, POR MEIO DE PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ENVIADO À AUTORA, ATRAVÉS DO APLICATIVO
WHATSAPP.
BOLETO EMITIDO POR TERCEIRO FRAUDADOR. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4)

CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS.

(5) MÉRITO.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE SÃO (I)LÍCITAS AS COBRANÇAS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
POIS BEM,
NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DA CONSUMIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESTARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJURGADO. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELA CONSUMIDORA. COM EFEITO, A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE
“CAPTURA DE SELFIE”
, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE IMPEDIR QUE TERCEIROS FRAUDADORES REALIZEM CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA.
NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO OBJURGADO.
O

RISCO DA ATIVIDADE
ESTÁ EVIDENCIADO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A REQUERIDA, AO PERMITIR CONTRATAÇÕES EM MASSA POR MEIO DE CORRESPONDENTES, INCLUSIVE PARA OS CASOS DE CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL, ASSUME, INEGAVELMENTE, A RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS QUE CAUSAREM ÀS PARTES PREJUDICADAS. TAIS PREJUÍZOS INCLUEM O REFERENTE AO ALEGADO PELO BANCO ACERCA DO RECEBIMENTO DO VALOR DEVOLVIDO PELA AUTORA QUE SUPOSTAMENTE FOI PAGO À TERCEIRO FRAUDADOR.
A BOA-FÉ DA AUTORA FOI SUFICIENTEMENTE COMPROVADA NOS AUTOS.
NESTA SENDA, TENHO QUE
A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CONSUMIDOR OPTA POR ADOTAR O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJA DILAÇÃO PROBATÓRIA É LIMITADA, ABDICA ELE DE TAL PRODUÇÃO, DE MODO QUE SUBMETE AO CRIVO DO MAGISTRADO OS DOCUMENTOS QUE APRESENTA COM SUA INICIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO. DIGO ISSO, POIS VALORANDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, COMO APONTADO ACIMA, FICA CLARO, A MEU SENTIR, QUE A CONTRATAÇÃO FOI EFETIVADA.
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
QUANTO AOS POSSÍVEIS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELA AUTORA, COMUNGO COM O COLEGA DA ORIGEM, NO SENTIDO DE QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELA MESMA ENSEJOU DIREITO DE INDENIZAÇÃO. NESTA ESTEIRA, TENHO QUE A SENTENÇA ORA GUERREADA,
DEVE SER MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE.

.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE
IMPORTE DE
R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
, NOS TERMOS DO
ARTIGO 85, §8 DO CPC
.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)